Tribunal: STJ
Processo: 5471253-08.2019.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260657 - GO(2022/0381674-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442
AGRAVADO
: DÉBORA FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. MANIFESTA
VIOLAÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem de que não há
manifesta violação legal a encampar a ação rescisória demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24ffc1c7-bdb8-41c0-a782-5e17f03cd5ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2260657 - GO(2022/0381674-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442
AGRAVADO
: DÉBORA FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. MANIFESTA
VIOLAÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem de que não há
manifesta violação legal a encampar a ação rescisória demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEGURADORA LÍDER DO
CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a decisão (e-STJ fls.
) que conheceu
803/806
do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da incidência da
Súmula no 7/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que em nenhum
812/817
momento tentou rediscutir provas nos autos da ação rescisória, mormente porque o
que se pretende é que este sodalício esclareça se houve violação do
V, do
art. 966,
CPC, quando o tribunal local deixou de aplicar o estabelecido pelo
o, inciso II, e §
art. 3
1o, incisos I e II, da
então vigente à época do sinistro.
Lei no 6.194/1974,
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
)
823/827 .
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como consignado na decisão atacada, a Corte de origem julgou
improcedente o pedido rescisório com base no fundamento de que o acórdão
rescindendo deu correta aplicação ao
o, II, e § 1o, I e II, da
com
art. 3
Lei no 6.194/74,
a redação dada pela

Lei no 11.945/2009, conforme se extrai do seguinte excerto do
acórdão:
Documento eletrônico VDA54115298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:22
Código de Controle do Documento: 6f085440-48ab-4197-94b5-aa77816516ef

"o atendimento do pleito formulado pela Seguradora enseja o
revolvimento da matéria fática bem como nova análise da prova
técnica contida nos autos, o que não é admitido na rescisória, haja vista que
este 'não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença,
apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou
complementá-las' (AgRg na AR n.
Relatora Ministra MARIA
4.754/MG,
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
9/10/2013,
.
16/10/2013)
Também não há configuração de erro de fato, porquanto os fatos
indicados não foram ignorados, não houve erro de percepção, mas critério
interpretativo diverso do defendido pelo Autor.
(...) Ademais, houve expressa manifestação do juízo acerca do
fato controvertido (extensão da lesão) e incidência da Tabela Anexa à que
alterou a logo inviável a rediscussão da Lei no 11945/2009, Lei 6194/74,
matéria, porquanto os fatos indicados não foram ignorados, não houve erro
de percepção, mas critério interpretativo diverso do defendido pela Autora.
A Jurisprudência do STJ é pacífica quanto à Ação Rescisória não
ser meio adequado para corrigir suposta injustiça de sentença, apreciar má
interpretação dos fatos, reexaminar provas ou complementá-las.
Desta maneira, inexistindo erro de fato, mas simples
descontentamento com a solução dada pelo poder judiciário ao caso
concreto, impõe-se a improcedência do pedido." (e-SJT fls.
)
672/674

Desse modo, não há como afastar a aplicação da
pois o
Súmula no 7/STJ,
acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Assim, considerando que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz
de modificar a conclusão do julgado, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:22
Código de Controle do Documento: 6f085440-48ab-4197-94b5-aa77816516ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.260.657 / GO
Número Registro: 2022/0381674-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00901037620168090160 201600901039 547125308 54712530820198090000 901037620168090160
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442
AGRAVADO
: DÉBORA FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DPVAT
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - GO028442
AGRAVADO
: DÉBORA FREITAS BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55074530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 172c3334-fb1b-4e7b-92ec-ad02a0059663

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 172c3334-fb1b-4e7b-92ec-ad02a0059663